Tribunal: TRF3
Processo: 0002282-08.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
780/1327)

0002282-08.2016.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002282-08.2016.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: GERSON CARLOS PEIXINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PPP ASSINADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE QUANDO LASTREADO EM LTCAT. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor.

2. A autarquia sustenta vício no julgado ao argumento de que o reconhecimento da especialidade se deu com base em PPP desacompanhado de assinatura de profissional legalmente habilitado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho é apto a comprovar atividade especial.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a exigência de assinatura por profissional habilitado recai sobre o LTCAT, e não sobre o PPP. A regulamentação administrativa (IN INSS no 128/2022), por sua vez, prevê que o PPP deve ser assinado por representante da empresa, responsável pelas informações prestadas. Assim, quando lastreado em LTCAT regularmente elaborado, o PPP mostra-se documento hábil à comprovação da exposição a agentes nocivos, ainda que assinado por técnico de segurança do trabalho.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O PPP é documento apto à comprovação de atividade especial, ainda que assinado por técnico de segurança do trabalho, desde que lastreado em LTCAT regularmente elaborado".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; IN INSS no 128/2022, arts. 276 e 281.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5015035-39.2022.4.03.6105; TRF3, ApCiv 5006025-12.2020.4.03.6114; TRF4, AG 5038294-47.2024.4.04.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0002282-08.2016.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: GERSON CARLOS PEIXINHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO GONCALVES DIAS - SP286841-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil (CPC), deu parcial provimento à apelação do autor.

Sustenta a existência de vício no julgado, ao argumento de que foi reconhecida a especialidade do labor no período de 1o/1/2004 a 27/3/2010 com base em Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) desacompanhado da chancela de profissional legalmente habilitado (engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho).

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes seus requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Nos termos do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, o laudo técnico de condições ambientais do trabalho deve ser expedido por médico do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho; a exigência não alcança, entretanto, a emissão do formulário indicado no dispositivo.

Veja-se que Instrução Normativa INSS no 128/2022 estabelece que o LTCAT deverá ser assinado por médico do trabalho ou por engenheiro de segurança do trabalho (artigo 276, XI) e que o PPP será assinado por representante legal da empresa ou seu preposto, que assumirá a responsabilidade sobre a fidedignidade das informações relativa às demonstrações ambientais (artigo 281, § 1o, II).

Se o INSS, responsável pela fiscalização da existência e higidez dos documentos que espelham as condições ambientais de trabalho, não aponta desconformidade entre LTCAT e PPP, este último, firmado por técnico de segurança do trabalho, reputa-se válido e eficaz.

Bem por isso, o PPP lastreado em regular LTCAT e com identificação de profissional técnico de segurança do trabalho, habilitado para atestar as informações nele lançadas, nos termos da Portaria MTP no 671, de 08/11/2021 (art. 130, incisos I a III), deve ser considerado apto à demonstração da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos.

Nesse sentido: ApCiv 5015035-39.2022.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, TRF3, 10a Turma, DJEN DATA: 30/05/2025; ApCiv 5006025-12.2020.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, TRF3, 7a Turma, DJEN DATA: 19/06/2024; AG 5038294-47.2024.4.04.0000, Rel. CELSO KIPPER, TRF4, 9a Turma, Data publicação: 12/08/2025.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Em mais um giro, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar ao recorrente a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PPP ASSINADO POR TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. VALIDADE QUANDO LASTREADO EM LTCAT. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor.

2. A autarquia sustenta vício no julgado ao argumento de que o reconhecimento da especialidade se deu com base em PPP desacompanhado de assinatura de profissional legalmente habilitado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o PPP assinado por técnico de segurança do trabalho é apto a comprovar atividade especial.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, a exigência de assinatura por profissional habilitado recai sobre o LTCAT, e não sobre o PPP. A regulamentação administrativa (IN INSS no 128/2022), por sua vez, prevê que o PPP deve ser assinado por representante da empresa, responsável pelas informações prestadas. Assim, quando lastreado em LTCAT regularmente elaborado, o PPP mostra-se documento hábil à comprovação da exposição a agentes nocivos, ainda que assinado por técnico de segurança do trabalho.

5. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "O PPP é documento apto à comprovação de atividade especial, ainda que assinado por técnico de segurança do trabalho, desde que lastreado em LTCAT regularmente elaborado".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021, §§ 2o e 4o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o; IN INSS no 128/2022, arts. 276 e 281.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5015035-39.2022.4.03.6105; TRF3, ApCiv 5006025-12.2020.4.03.6114; TRF4, AG 5038294-47.2024.4.04.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (a Desembargadora Federal Daldice Santana acompanhou o Relator pela conclusão), decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão